Tribunal: TJDFT
Processo: 0718817-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO PARA CONCORRER NAS VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. EXAME REALIZADO DE ACORDO COM O EDITAL E A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO.
I. No plano da cognição sumária, imanente à tutela provisória, não há como afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que impede o candidato de concorrer nas vagas destinadas a portadores de deficiência com base em exame realizado de acordo com o edital e a legislação vigente.
II. A legislação vigente, com destaque para o artigo 2o da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), o artigo 4o, inciso I, do Decreto 3.298/1999 (que regulamenta a Lei 7.853/1989) e o artigo 5o, inciso I, da Lei Distrital 4.317/2009, outorga à Administração Pública a aferição da deficiência mediante avaliação biopsicossocial.
III. Sem que se demonstre, mediante provas consistentes, a probabilidade do direito, não se legitima a concessão de tutela de urgência para assegurar que o candidato, a despeito da avaliação biopsicossocial em sentido contrário, concorra nas vagas destinadas a portadores de deficiência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.